Tribunal: TJPA
Processo: 0009067-14.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Dosimetria da Pena 1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB)Quanto a fixação da pena-base no mínimo legal, verifico a ausência de interesse recursal, isto porque, a pena do crime de roubo majorado foi fixada em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, diante da inexistência de circunstanciais judiciais negativas ao Apelante. (vide fl. 53-55v)2ª Fase da Dosimetria (Art. 61 e 65, ambos do CPB).Nota-se que o magistrado a quo reconheceu em favor do apelante as atenuantes de confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB). Todavia, deixou de aplicá-las em razão do óbice trazido pela Súmula nº 213 do STJ, conforme explicarei:Ressalto que o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação?. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).A questão trazida à baila pelo Apelante já está pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:?Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.In casu, o Julgador reconheceu as atenuantes objurgadas, mas deixou de aplica-las, em virtude da pena-base já se encontrar no mínimo legal, sendo o caso de incidência da Súmula nº 231 do STJ.3ª Fase da Dosimetria.O magistrado a quo reconheceu corretamente a causa de aumento, a saber, o emprego de arma. Assim, MANTENHO a majoração na proporção de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.Dispositivo Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, devendo ser mantida a sentença condenatória in totum.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009067-14.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: ALEXASSANDRO ARAÚJO DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Dosimetria da Pena
1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB)
Quanto a fixação da pena-base no mínimo legal, verifico a ausência de interesse recursal, isto porque, a pena do crime de roubo majorado foi fixada em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, diante da inexistência de circunstanciais judiciais negativas ao Apelante. (vide fl. 53-55v)
2ª Fase da Dosimetria (Art. 61 e 65, ambos do CPB).
Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu em favor do apelante as atenuantes de confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB). Todavia, deixou de aplicá-las em razão do óbice trazido pela Súmula nº 213 do STJ, conforme explicarei:
Ressalto que o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação¿. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).
A questão trazida à baila pelo Apelante já está pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:
¿Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
In casu, o Julgador reconheceu as atenuantes objurgadas, mas deixou de aplica-las, em virtude da pena-base já se encontrar no mínimo legal, sendo o caso de incidência da Súmula nº 231 do STJ.
3ª Fase da Dosimetria.
O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a causa de aumento, a saber, o emprego de arma. Assim,
MANTENHO
a majoração na proporção de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Dispositivo

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro.
O julgamento do presente feito

foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009067-14.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: ALEXASSANDRO ARAÚJO DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEXASSANDRO ARAÚJO DE SOUSA
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB).

Narram os autos que, no dia 30 do mês de maio de 2017, por volta das 14:30 hs, a ofendida TELMA MACIEL COSTA encontrava-se em seu local de trabalho "Colégio Physcs", localizado no Conjunto Cidade Nova IV, WE 33, onde desempenha a função de serviços gerais, quando foi abordada pelo denunciado ALEXSSANDRO ARAUJO DE SOUSA, que subtraiu, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular da vítima.

Segundo consta nos autos inquisitoriais, à fl.05, a ofendida estava a desempenhar sua função, levando o lixo da escola até a esquina, momento percebeu a presença do denunciado, que a observava.

Na sequência, o denunciado abordou TELMA MACIEL COSTA tendo dito as seguintes palavras, textuais: "perdeu, passa o celular".

Ao perceber que o denunciado portava
uma arma de fogo, tipo revólver
, a ofendida, de forma calma entregou o bem, sendo um celular da marca Motorola, de cor preta.

Após a subtração do objeto do crime, mediante violência e grave ameaça, o acusado empreendeu fuga utilizando uma bicicleta.

A ofendida, em estado de choque, em decorrência da violência que lhe fora impingida, foi socorrida por dois policiais militares que trafegavam pelo local no momento da prática do crime, quais sejam, EDVAN RIBEIRO GOMES e SERGIO GUILHERME DE CAMPOS.

Tendo a vítima indicado a direção da fuga do denunciado, os policiais militares alhures mencionados seguiram ao encalço do autor do fato, em que obtiveram êxito.

Uma vez tendo sido apreendido ALEXSSANDRO ARAUJO DE SOUSA, ainda na posse da res furtiva, este fora encaminhado à Delegacia de Polícia, para ulteriores de direito.

A denúncia foi recebida em 04/11/2017. (fls. 16)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 09/11/2017 (fl. 30, mídia à fl. 31).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO exposta na denúncia, para CONDENAR o acusado ALEXSSANDRO ARAUJO DE SOUSA pela prática do crime descrito no art. 157, caput e §2º, I, do CPB às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, estabelecido o valor do dia-multa em um trigésimo do valor vigente na época do fato. Regime inicial: SEMIABERTO.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso e, em suas razões, pleiteou a reforma da sentença impugnada para reduzir a pena abaixo do quantum estipulado pelo juízo
a quo.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
(fls. 71). Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro a inclusão na pauta virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009067-14.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: ALEXASSANDRO ARAÚJO DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente apelo criminal,
pugnando apenas pela redução da pena definitiva
.

Pois bem, sem maiores delongas, transcrevo trecho da decisão para melhor análise do pleito, senão vejamos:

1ª Fase da Dosimetria
¿A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: não há contra o acusado sentença condenatória - circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos prova de que o acusado tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base - circunstância neutra; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.
Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.
Diante ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em
4 (quatro) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa
¿.

Quanto a fixação da pena-base no mínimo legal, verifico a ausência de interesse recursal, isto porque, a pena do crime de roubo majorado foi fixada em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, diante da inexistência de circunstanciais judiciais negativas ao Apelante. (vide fl. 53-55v)

2ª Fase da Dosimetria

Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu em favor do apelante as atenuantes de confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB). Todavia, deixou de aplicá-las em razão do óbice trazido pela Súmula nº 213 do STJ, conforme explicarei:

Ressalto que o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação¿. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

A questão trazida à baila pelo Apelante já está pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ:

¿Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

In casu, o Julgador reconheceu as atenuantes objurgadas, mas deixou de aplica-las, em virtude da pena-base já se encontrar no mínimo legal, sendo o caso de incidência da Súmula nº 231 do STJ.

3ª Fase da Dosimetria.

O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a causa de aumento, a saber, o emprego de arma. Assim,
MANTENHO
a majoração na proporção de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Dispositivo

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum
.

É o voto.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator